Tribunal: STJ
Processo: 0300484-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026237 - SP(2025/0300484-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO CONTRA
MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SÚMULA N.
588 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O réu foi condenado por lesão corporal cometida em ambiente
doméstico. Aplica-se ao caso a compreensão prevista na Súmula n. 588
do STJ, que diz: "A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos".
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56337475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a32c75a9-0b24-4d5f-8596-0dacf4203ee8

Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a32c75a9-0b24-4d5f-8596-0dacf4203ee8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026237 - SP(2025/0300484-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO CONTRA
MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SÚMULA N.
588 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O réu foi condenado por lesão corporal cometida em ambiente
doméstico. Aplica-se ao caso a compreensão prevista na Súmula n. 588
do STJ, que diz: "A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos".
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo
VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS
regimental contra decisão monocrática em que deneguei a ordem pretendida, in
.
limine
Documento eletrônico VDA56024711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: 61497edd-3b02-4f32-acbd-f2f0e37dadb9

A defesa insiste na possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Argumenta que a Súmula n. 588 do STJ "não
pode ser utilizada como impeditivo absoluto e inflexível" (fl. 57).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
A decisão impugnada foi clara ao concluir pela impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aplicada ao réu
em decorrência da condenação pelo crime de lesão corporal praticada em âmbito
doméstico, nos termos da Súmula n. 588 do STJ. Confira-se (fls. 49-50):
O réu foi condenado à 1 ano de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pelo crime do
§ 13, do Código Penal.
art. 129,
A Corte local entendeu "incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588
do STJ, e a já citada reincidência evidencia que a suspensão
condicional da reprimenda não seria suficiente para fins de
prevenção e repreensão do delito" (fl. 37).
O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior. Com efeito, o fato de o crime haver sido
cometido com violência impede a substituição da pena, nos
termos do
I, do Código Penal.
art. 44,
Ademais, o delito foi praticado em contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, porquanto o réu ofendeu a
integridade corporal de sua companheira, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve. A esse teor, há entendimento
consolidado nesta Corte de que "A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" ( Súmula
588, 3a S., DJe
.
18/9/2017)

Documento eletrônico VDA56024711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: 61497edd-3b02-4f32-acbd-f2f0e37dadb9

Em que pesem os argumentos defensivos, reitero a conclusão de que o
acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte
.
Superior e não merece reparos
Ilustrativamente: "os crimes e contravenções penais, praticados sob a
égide da
e que envolvam qualquer forma de violência, são
Lei n. 11.340/2006
insuscetíveis de substituição da pena privativa de liberdade por penas
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
restritivas de direitos
775.608/SC,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei).
7/3/2023,
10/3/2023,
A matéria, inclusive, encontra-se pacificada neste Tribunal Superior, nos
termos da Súmula n. 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
.
direitos"
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:00
Código de Controle do Documento: 61497edd-3b02-4f32-acbd-f2f0e37dadb9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.237 / SP
Número Registro: 2025/0300484-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00169749720248260996 15052865920218260482 169749720248260996
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 5600f496-e6f3-47cc-9646-fd8f5e62e38d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:32
Código de Controle do Documento: 5600f496-e6f3-47cc-9646-fd8f5e62e38d